Tribunal: TJDFT
Processo: 0052192-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052192-79.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 58.705/DF ajuizada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no bojo da qual, em 28/3/2023, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO "julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos no 0052192-79.2016.8.07.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte" (ID 45204111). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019